Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO MILITAR. BENEFÍCIO. MORTE DO GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA INTUITU PERSONAE. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUSÊNCIA. TEMA 1058 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
1. Tratando-se de pretensão que visa obter o benefício de pensão militar, decorrente da exclusão de policial do quadro da PMDF (genitor das requerentes), a qual tem o Distrito Federal como réu, prevalece a competência intuitu personae que, nos termos do art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária no. 11.697, de 13 de junho de 2008, recai sobre o Juízo Fazendário.
2. A competência da Vara da Infância e da Juventude destina-se à defesa dos direitos individuais, difusos ou coletivos, prescritos na Constituição Federal ou, em casos específicos, à tutela de menores em situação de risco, nos termos do art. 148 c/c art. 98 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. O Tema 1.058 limita-se às demandas que pretendem o direito à matrícula em creches e escolas públicas, conforme a tese firmada, a saber: “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.
4. Declarado competente o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
5. Conflito de competência conhecido e provido.